Tribunal: TJDFT
Processo: 0721945-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0721945-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: MARCIO OLIVEIRA COSTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sanclair Sant’ana Torres em face da r. decisão (ID 59674060 - pág. 435) que, em Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Marcio Oliveira Costa, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor fixado em R$ 2.967,06 (dois mil, novecentos e sessenta e sete reais e seis centavo), correspondente ao somatório dos débitos ainda existentes junto ao órgão de trânsito (licenciamento e multa), além da quantia despendida a título de custas iniciais, conforme indicado pelo Agravante na petição inicial de origem. Sustenta que, havendo a possibilidade de cumprimento da tutela específica, inexiste fundamento para a conversão em perdas e danos. Argumenta que as partes entabularam acordo por meio do qual o Agravado se comprometeu a efetuar a transferência da propriedade e o pagamento dos débitos tributários e não-tributários do veículo YAMAHA/ST 225, 2000/2000, Placa KEE-0348; todavia, não cumpriu a obrigação e alienou o bem a terceiro em 11/11/2011, violando a boa-fé processual. Alega que a alienação do bem a terceiro não impede o cumprimento da tutela específica, podendo, inclusive, ser objeto de determinação judicial para que o órgão de trânsito proceda à alteração da propriedade do bem. Assevera que “a impossibilidade do adimplemento da obrigação de fazer, que depende de comprovação inequívoca, quando contemporânea ao acordo firmado entre as partes, não pode ser arguida na fase de cumprimento de sentença, dada a eficácia preclusiva da coisa julgada e a limitação do § 1o do art. 525, do CPC/15”. Aduz que, na impossibilidade de cumprimento da determinação judicial de alteração do registro de propriedade, deve incidir a multa cominatória. Acrescenta que a conversão da obrigação em perdas e danos não soluciona o conflito e que o d. Juízo de origem deixou de conferir plena eficácia executiva ao título judicial. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente feito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A instrução processual demonstra que o Executado/Agravado transferiu a Damião Leite os direitos sobre a motocicleta com o conhecimento e o auxílio do próprio Exequente/Agravante, que outorgou procuração pública ao terceiro com “poderes para adquirir, vender, ceder, transferir ou de qualquer outra forma, alienar, a quem lhe convier e nas condições e preço que convencionar, o veículo marca Yamaha/XT 225, espécie/tipo PAS/MOTOCICLET/ NÃO APLIC, cor prata, placa KEE-0348, chassi 9C64VN000Y0011739, ano 2000, código Renavam 741789230; podendo receber o produto da operação; dar e aceitar recibos e quitações; outorgar e assinar termo de transferência, recibo de compra e venda (DUT) ou outro instrumento alienatório; representá-lo perante as repartições públicas, Administrativas, Autárquicas e Tabelionatos em geral, Detran, Contran, DNER, DER, DNIT, DPE – Departamento de Policia Especializada, Secretaria de Estado da Fazenda e onde mais for necessário; (...)” (ID 59674060 - pág. 393). É importante ressaltar que no título exequendo, acórdão no 1352992 desta eg. 8a Turma Cível, constou da fundamentação, expressamente, que “Independentemente da razão pela qual a transferência não foi realizada dentro do prazo previsto no Código Brasileiro de Trânsito, o fato é que o Réu não possui em seu poder documento capaz de cumprir a r. sentença recorrida, porquanto a procuração outorgada pelo Autor fixou prazo de validade de 60 (sessenta) dias (ID 24794127), há muito transcorrido, e não há sequer informação no sentido de que o documento de transferência – DUT foi entregue ao Réu, assinado por ambas as partes e com reconhecimento de firma.” (ID 59674060 - pág. 186). Assim, ao que tudo indica, a obrigação de fazer deduzida em face do Executado parece realmente ter perdido o objeto na medida em que se reconheceu, à época do julgamento da apelação, a provável impossibilidade de fazê-lo ante o vencimento do prazo da procuração e a ausência de informações sobre o DUT e, considerado que após a outorga da nova procuração caberia ao terceiro, por ato do próprio Agravante, realizar a transferência da propriedade junto ao órgão de trânsito. As questões referentes ao pedido de determinação ao Detran para que efetue a alteração da propriedade do veículo nos registros do órgão e o arbitramento de multa para o descumprimento da obrigação de transferência pelo Executado/Agravado também foram objeto de análise no acórdão mencionado. A primeira providência, anteriormente apontada, não encontra respaldo no título exequendo, considerando que esse se limitou a determinar o envio de ofício ao órgão de trânsito para comunicar a venda, a fim de eximir o Exequente dos débitos posteriores à data da prolação da sentença. Na ocasião, o requerimento foi afastado por esta eg. Turma, uma vez que o órgão de trânsito não foi parte do processo. Eis a fundamentação apresentada: “(...) É certo que o órgão de trânsito não participou da demanda e, por isso, não pode ser compelido a realizar a transferência da propriedade e dos débitos incidentes sobre o veículo em decorrência da sentença proferida nessa ação judicial. No entanto, não se trata de pedido de obrigação de fazer a ser imposta ao Detran/DF, mas, sim, de mero ofício para comunicação de venda do automóvel, em substituição ao documento particular que o Autor deveria ter apresentado até 60 (sessenta) dias depois da alienação. As situações são absolutamente diferentes. Com efeito, impor ao Detran/DF que realize a transferência da propriedade do veículo e dos débitos sobre ele incidentes para o nome do Réu equivaleria a dispor sobre direito patrimonial do órgão público, sem que ele tenha participado da demanda, o que não é autorizado pelo ordenamento jurídico pátrio. Por outro lado, o mero encaminhamento de ofício ao Detran, comunicando que esta Corte de Justiça reconheceu ter havido a alienação do bem, ocasionará tão somente a retirada do nome do Autor como devedor solidário das dívidas tributárias e não tributárias incidentes a partir da prolação da sentença, permanecendo hígida a solidariedade mantida entre as partes em relação aos débitos anteriores ao pronunciamento judicial. Não há, assim, interferência no patrimônio da Administração Pública, o que autoriza a medida. Ressalte-se que a comunicação de venda administrativa, que poderia ser adotada pelo Autor, depende de apresentação de cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente preenchido e assinado pelas partes, com reconhecimento de firma, nos termos do art. 134, do CTB. Contudo, presume-se a inexistência do documento na data em que alienado o veículo, porquanto a demanda foi aparelhada por procuração outorgada pelo Autor ao Réu. E o Réu foi devidamente citado para comparecer aos autos (ID 24794160), mas deixou transcorrer in albis o prazo para defesa, razão pela qual incidentes os efeitos da revelia. O silêncio do Réu nos autos evidencia a sua indisponibilidade para solucionar a questão, o que, decerto, dificultará sobremaneira a apresentação, pelo Autor, de cópia do comprovante de transferência da propriedade assinado também pelo Réu. Se a r. sentença recorrida reconheceu a efetiva ocorrência da alienação do automóvel, afigura-se razoável que o Juízo encaminhe ofício ao Detran comunicando a venda, a partir da data da prolação da sentença. (...)” (ID 59674060 - págs. 186/187) No que tange às astreintes, conquanto cediço que podem ser fixadas a qualquer tempo, verifica-se que o fundamento do acórdão exequendo permanece válido no presente momento processual, in verbis: “(...) Pretende, ainda, o Autor, que o Réu seja condenado do pagamento de astreintes caso não cumpra a determinação judicial de providenciar a transferência do veículo e de todos os débitos, tributários e não tributários. Independentemente da razão pela qual a transferência não foi realizada dentro do prazo previsto no Código Brasileiro de Trânsito, o fato é que o Réu não possui em seu poder documento capaz de cumprir a r. sentença recorrida, porquanto a procuração outorgada pelo Autor fixou prazo de validade de 60 (sessenta) dias (ID 24794127), há muito transcorrido, e não há sequer informação no sentido de que o documento de transferência – DUT foi entregue ao Réu, assinado por ambas as partes e com reconhecimento de firma. As astreintes têm por objetivo garantir a efetividade das decisões judiciais, compelindo o devedor ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta, não ostentando, ademais, natureza indenizatória, compensatória ou sancionatória. Destaque-se que a multa cominatória é um meio de coerção ao cumprimento da decisão judicial, podendo ser modulada ou excluída a qualquer tempo, caso se verifique que se tornou insuficiente, excessiva ou até mesmo desnecessária. No caso dos autos, o magistrado de origem não estabeleceu a incidência de multa cominatória, observando apenas que o não cumprimento da determinação judicial ensejaria a conversão em perdas e danos. A ausência de condenação ao pagamento de astreintes, no momento, afigura-se correta, porquanto, a princípio, parece ser impossível ao Réu o cumprimento da determinação judicial antes que lhe seja entregue o DUT devidamente preenchido. (...)” (ID 59674060 - págs. 185/186) Diante desse contexto, inviável reconhecer neste momento a probabilidade do direito invocado, máxime tendo em conta que os atos da parte Agravante acabaram por esvaziar a possibilidade de o Agravado cumprir a obrigação determinada anteriormente. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada, para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator